Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. No presente caso o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, local da situação do bem imóvel objeto de locação, pois o demandante não teria observado, ao deflagrar o processo de execução, as regras de competência previstas no art. 781 do CPC, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro. Acrescentou que a livre escolha de foro sem respaldo nos critérios de fixação de competência previstos em lei caracteriza abuso de direito e autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência pelo órgão jurisdicional. Também asseverou que a prerrogativa de eleição do foro não pode ser exercida sem a observância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC, pois, ao contrário, haveria violação ao princípio do Juiz natural e às regras de organização judiciária. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que no caso em deslinde há cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, que, além de ter sido livremente pactuada, não pode ser declarada abusiva diante da ausência de vulnerabilidade ou de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Ressaltou a inaplicabilidade, ao caso concreto, da regra prevista no Código de Defesa do Consumidor que autoriza o afastamento da cláusula de eleição de foro nas hipóteses de efetivo prejuízo para a defesa do consumidor. Asseverou, ademais, que a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a regra prevista no art. 65 do CPC. Finalmente, verbera que a matéria aludida somente pode ser suscitada pela parte interessada por meio da necessária exceção formal dilatória.
2. De acordo com a sistemática prevista no art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o demandado suscitado a exceção formal de incompetência relativa, a competência do Juízo que recebeu a demanda por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos no art. 781 do CPC e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente à situação do bem imóvel objeto do contrato de locação, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para a apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Além disso, na hipótese, é preciso considerar a existência de cláusula por meio da qual foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para solução de eventuais controvérsias a respeito das obrigações resultantes do contrato.
7. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 7.1. Ausente a comprovação do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser afastada a eventual ineficácia do dispositivo contratual.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília).